Tribunal: TJDFT
Processo: 0713344-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. existência. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e providos na parte conhecida.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação adesiva da embargante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de rediscussão do mérito do acórdão e se houve omissão na análise do caso concreto.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. A embargante limitou-se a expressar seu inconformismo com as razões de decidir do Colegiado quanto à análise do dano moral, motivo pelo qual essas alegações não foram admitidas.
5. A verificação de omissão quanto ao pedido de reforma da sentença em relação aos honorários advocatícios, que foram ajustados de ofício no acórdão, impõem a correção do julgado para ajuste de seu dispositivo.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, providos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão, sob pena de inadmissibilidade. 2. A omissão em relação a pedido formulado pela parte é vício sanável em sede de embargos de declaração”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1755267, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.12.2021; STJ, EDcl no AgInt no RMS 62.249, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29.11.2021.